Tribunal: TJSP
Processo: 1525476-29.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
Ação Penal. Tráfico de Drogas. Sentença condenatória. Apreensão de maconha, cocaína, crack e lança perfume. Insurgência do Ministério Público visando a condenação do acusado nos moldes dos moldes do art. 35 da Lei no 11.343/2006. Não comprovação de união estável e permanente. Absolvição mantida. Dosimetria (Art. 33 LA): Pena-base fixada no mínimo legal. Pedido para aumento da pena-base que será

Ementa:
Ação Penal. Tráfico de Drogas. Sentença condenatória. Apreensão de maconha, cocaína, crack e lança perfume. Insurgência do Ministério Público visando a condenação do acusado nos moldes dos moldes do art. 35 da Lei no 11.343/2006. Não comprovação de união estável e permanente. Absolvição mantida. Dosimetria (Art. 33 LA): Pena-base fixada no mínimo legal. Pedido para aumento da pena-base que será analisado na terceira etapa. Presença das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa, porém sem reflexos na pena (Súmula 231, STJ). Magistrado que aplicou o redutor em 1⁄2, em razão da grande quantidade e variedade das drogas. Pleito para afastar o benefício do tráfico privilegiado. Réu primário. Ausência de comprovação de que ele se dedique a atividade criminosa ou integre organização dessa natureza. Quantidade, natureza e diversidade das drogas (apreensão de 1605 porções de entorpecentes variados, totalizando mais de 865 gramas), que justificam a aplicação do redutor, porém no patamar mínimo (1/6). Regime alterado para o semiaberto. Afastada a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito haja vista o impeditivo do art. 44, I, do Código Penal. Recurso provido em parte para o recrudescimento da reprimenda (04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 333 dias-multa, no mínimo legal), mantida, no mais, a r. sentença.